Tribunal: STF
Processo: HC 73123
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.  PRETENSAO  AO TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.  ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL COATOR RECEBER DENUNCIA
EM  AUTOS DE  AÇÃO PENAL EM  QUE O  STF CASSARA,  POR INEPCIA, A PECA
ACUSATORIA ANTERIORMENTE OFERECIDA.
          Ao  cassar, em  autos de  habeas corpus, denuncia oferecida
contra  o   paciente,  por  não   responder  a   exigência  legal  de
fundamentação,  não impediu esta Corte que nova denuncia viesse a ser
oferecida  e recebida,  no mesmo  procedimento,  desde que  em termos
corretos.
          Habeas Corpus denegado.